Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-15.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 8000672-15.2021.8.05.0067

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADA: LUCIDALVA DA CONCEIÇÃO LEAL

ADVOGADOS: URUBATAN DE MELO PINTO JÚNIOR (OAB: BA60527-A), JOSÉ ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA (OAB: BA57853-A), MELKZEDEK LIMA DUARTE (OAB: BA68583-A),

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB: BA37489-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Consumidora e Instituição Financeira contra sentença que, em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; estabelecer a responsabilidade d
o Banco
por fraude praticada por terceiros; determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e avaliar a existência e o
quantum
da indenização por dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica demonstra que a assinatura constante do contrato não pertence à Autora, afastando a existência de relação jurídica válida.

4. A Instituição Financeira não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

6. Fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme a Súmula nº 479, do STJ.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, consoante o Tema nº 929-STJ, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

8. Admite-se a compensação de valores eventualmente creditados na conta da Autora, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. A atualização monetária e os juros devem seguir a taxa SELIC para danos materiais (art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e, quanto aos danos morais, IPCA desde o arbitramento, bem como juros pela SELIC, a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos parcialmente providos.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaçõ
es
Cíve
is
n°
8000672-15.2021.8.05.0067
,
oriundos da Comarca de Coração de Maria, em que figuram como Recorrentes e Recorridos, reciprocamente,
LUCIDALVA DA CONCEIÇÃO LEAL
e o
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AOS APELOS.